Tribunal: TJSP
Processo: 1080491-46.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Sentença que julgou procedente a ação. Inconformismo da parte ré. Beneficiário de contrato coletivo de assistência médica. Autogestão. Pretensão de continuidade do vínculo nas mesmas condições antes vigentes quando em atividade. Manutenção como beneficiário do plano, na forma do artigo 31 da Lei no 9.656/98. Direito do autor, de seus

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Sentença que julgou procedente a ação. Inconformismo da parte ré. Beneficiário de contrato coletivo de assistência médica. Autogestão. Pretensão de continuidade do vínculo nas mesmas condições antes vigentes quando em atividade. Manutenção como beneficiário do plano, na forma do artigo 31 da Lei no 9.656/98. Direito do autor, de seus dependentes e agregados de serem mantidos no plano de saúde nas mesmas condições, sendo ilícita a mudança do critério de cobrança, quando traz vantagem exagerada a uma das partes em detrimento da outra (precedentes do C. STJ e desta Eg. Câmara). Pagamento do prêmio que deve corresponder à cota parte paga pelo autor, quando em atividade, somada à cota parte subsidiada pelo empregador, com a incidência dos reajustes anuais e legítimos, regulamentados pela ANS, impostos aos funcionários da ativa. Sentença mantida. Recursos desprovidos.